Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735550-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRENILSE MARIA DE LIMA AGRAVADO: COMANDO AUTO PECAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Crenilse Maria de Lima contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização de danos materiais e morais ajuizada em face de Comando Auto Peças LTDA, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada consubstanciada na pretensão de determinar que a parte ré, ora agravada, disponibilize um carro reserva à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Em suas razões recursais (ID 50573098), quanto a probabilidade do direito, a agravante afirma que “Restou devidamente comprovado nos autos a relação consumerista existente entre a Agravante e a Loja COMANDO AUTO PEÇAS, resultado da aquisição de um produto modelo “bomba de óleo”, o qual após sua instalação manifestou um vício oculto, que acabou por impedir a devida utilização do veículo por sua proprietária”. No que concerne ao perigo de dano, afirma que restou, de igual maneira, demonstrado, pois “possui um filho portador de uma condição cardíaca que demanda a utilização de um marcapasso” e, diante da tal circunstância, precisa do veículo para levá-lo às consultas médicas semanais. Assim, sustentando que “encontra-se sem o seu carro devido ao ato ilícito cometido pela agravada” requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que a parte agravada disponibilize um veículo reserva à agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, a agravante roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado à parte agravada que disponibilize um carro reserva, até a resolução da controvérsia. Para tanto, alega que a “bomba de óleo” adquirida junto à recorrida possuía vício oculto e "em momento posterior à sua aquisição, instalação e utilização, deu ensejo a um problema no motor de seu automóvel, impedindo o fluxo de óleo em seu interior.” Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização de danos materiais e morais em que parte autora solicita em face de COMANDO AUTO PECAS LTDA a substituição da peça de carro “bomba de óleo”, adquirida em 23/01/2023, que veio a demonstrar defeito posterior pela falta de pressão no sistema de lubrificação do veículo. Solicita a substituição do bem por outro do mesmo modelo e características ou restituição do valor pago com as despesas provenientes do vício da peça, no valor de R$ 12.141,16. Em tutela de urgência, solicita que seja determinando que a requerida disponibilize um carro reserva à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Ressalta que utiliza o veículo para o transporte do filho, que é deficiente e utiliza marcapasso, necessitando de visitas semanais ao médico. DECIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. Em que pese a condição do dependente da autora, na descrição dos fatos a requerente informa que “a Loja COMANDO se comprometeu a pagar a peça defeituosa. Ocorre que, a troca da peça não é suficiente para sanar o dano sofrido pela requerente”, não deixando, assim, esclarecida a urgência na troca da peça. Assim, INDEFIRO, assim, a solicitação da tutela de urgência. Remetam-se os autos ao 2o NUVIMEC para designação de audiência de conciliação. Após a designação, cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora através do DJE para comparecimento.” Conforme disposição do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, não resolvido o defeito no prazo de 30 dias, deverá o fornecedor substituir o produto ou promover a resolução do negócio, com a restituição da quantia paga pelo consumidor, de forma atualizada. Veja-se: “(...) Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. (...)” In casu, no entanto, a agravante informa na exordial que apesar de a empresa recorrida ter se comprometido a trocar a peça automotiva, tal medida não é suficiente para sanar o dano sofrido, pois o uso da “bomba de óleo” defeituosa teria gerado um problema no motor do veículo. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, suas alegações demandam a devida dilação probatória, a fim de que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem do problema que acomete o automóvel e, por consequência, dos limites da responsabilidade da parte ré pelos danos reclamados pela parte autora, o que será possível após a triangulação da relação processual no processo de origem e aperfeiçoamento do contraditório, com a apresentação da peça de defesa. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. Quanto ao perigo de dano, não se olvida que a condição de saúde da filha da agravante demanda o uso frequente do automóvel, no entanto, existem formas alternativas de locomoção aptas ao atendimento da demanda temporária da recorrente, sendo que eventuais gastos suportados com deslocamento poderão ser discutidos e, eventualmente, ressarcidos a tempo e modo. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator